Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013247-87.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em virtude do julgamento proferido no recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A..
As Embargantes sustentam a existência omissão no aresto, visto que a área rural (desmembramento 3) denominada Fazenda Curupaí (Matrícula n.o 5.380) se trata de bem essencial às atividades empresariais do Grupo Apolinário, sendo utilizada para o plantio e atividade pecuária.
Elucidam que a administradora judicial se manifestou pela essencialidade do bem.
Defendem que o período de blindagem está em vigência e perdurará até realização de assembleia geral de credores.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem sejam conhecidos e providos os Aclaratórios para reformar o acórdão invectivado.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a dicção do § 1.o do art. 1.026 do CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, as Embargantes sustentam que o acórdão é omisso pois o stay period ainda está em vigência e a área rural, objeto da alienação fiduciária, é essencial às atividades das Recuperandas.
Importante rememorar que o pedido de recuperação judicial formulado pelas Embargantes foi deferido em 06/12/2018 e, na decisão a quo (objeto do agravo de instrumento), proferida em 08/08/2019, foi concedida a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, a qual deveria ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme consignado pelo Juízo.
Nesse enfoque, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Embargantes pois, consoante exposto no aresto combatido, o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo.
Ademais, tem-se que a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo patrimonial pertencente às Recuperandas.
Assim, neste juízo de cognição prefacial dos Embargos de Declaração, não entrevejo a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Considerando que os Aclaratórios foram opostos com a pretensão de que a eles se dê efeitos infringentes, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 1.023, § 2.o do CPC, intime-se o Embargado BANCO ORIGINAL S.A. para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora